Tribunal: TJSP
Processo: 0021864-50.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000613178
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0021864-50.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
JOÃO CARLOS BORGES DE BRITO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à Apelação interposta por JOÃO CARLOS BORGES DE BRITO,
qualificado nos autos, apenas para reconhecer sua confissão espontânea (art. 65, III,
"d", do Código Penal), porém, sem reflexos nas penas, mantendo, no mais, a r.
sentença apelada por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 0021864-50.2016.8.26.0482
§
VOTO No 42150
APELAÇÃO CRIMINAL No 0021864-50.2016.8.26.0482
APELANTES: JOÃO CARLOS BORGES DE BRITO
APELADO.....: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.......: 2a VARA CRIMINAL
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
(Juiz de Direito de 1a Instância: Doutor JOÃO PEDRO BRESSANE DE PAULA BARBOSA)
Ao relatório da r. sentença acrescento que JOÃO CARLOS
BORGES DE BRITO foi condenado pelo Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Presidente Prudente, nos autos de Processo Crime
no 0021864-50.2016.8.26.0482, às penas de 01 ano de reclusão, em regime
aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade e, 05 dias-multa, no valor diário mínimo,
como incurso no art. 155, § 4o, I e II, c.c. art. 14, II e art. 65, I, todos do
Código Penal (fls. 207/211).
Inconformado, JOÃO interpôs Apelação (fls. 228).
O recurso foi recebido (fls. 229).
O Apelante, em suas Razões, requer apenas o
redimensionamento de suas penas, com a fixação das básicas nos mínimos
legais e redução, em razão da tentativa, na fração de 2/3 (fls. 178/187).
O MINISTÉRIO PÚBLICO, em ambas as Instâncias, através
de Contrarrazões (fls. 236/238), e Parecer ofertado pela d. Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 246/249), pugnou pelo não provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 0021864-50.2016.8.26.0482
§
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento, contando o
Apelante com Advogado constituído (fls. 183).
É o relatório.
JOÃO foi condenado porque, no dia 28 de setembro de 2016,
por volta das 15h30min, na Rua Antonio Rosa no 309, bairro Jequitibás, na
cidade e Comarca de Presidente Prudente, agindo em concurso com um
adolescente ainda não identificado, tentou subtrair, em proveito comum,
mediante rompimento de obstáculo, um controle remoto X-Box, notebook,
marca Samsung, um videogame portátil, X-Box 360, um perfume feminino,
marca Carolina Herrera e um relógio de pulso, marca Caterpillar, avaliados
no total de R$ 3.460,00, tudo de propriedade da vítima Anderson de Oliveira
Paião.
A materialidade e a autoria do crime sequer questionadas pelo
Apelante, que busca apenas o redimensionamento de suas penas, evidenciam-
se: a primeira, pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 06/08), Boletim de
Ocorrência (fls. 18/19), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 20/21), de
Avaliação (fls. 22), Laudo Pericial do Local dos Fatos (fls. 84/86); e, a
segunda, em especial pela confissão de JOÃO que, embora silente na fase
policial (fls. 17), em Juízo, aduziu que, na data dos fatos, estava em
companhia de um amigo, conhecido por "Guilherme", momento em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 0021864-50.2016.8.26.0482
§
entraram na residência da vítima, que não estava no local, e após separarem
alguns objetos; contudo, ela chegou, momento em que empreenderam fuga.
Afirmou que a vítima passou a persegui-lo, sendo abordado, logo em seguida,
por Policiais Militares que foram acionados (fls. 186 e mídia); sua narrativa
foi corroborada pela versão da vítima Anderson que, em ambas as fases da
persecução penal, afirmou que estava chegando na sua residência quando
avistou o Apelante e um indivíduo pulando o muro de sua residência para
terreno abandonado ao lado. Assim, passou a persegui-lo, acionando a Polícia
Militar que o deteve. Acrescentou que, ao voltar para casa, do lado de fora de
sua residência pode verificar que havia vários objetos separados para serem
levados, o que não ocorreu em razão da fuga ocorrida. Por fim, mencionou
que houve danos no portão da entrada e na cerca elétrica (fls. 14, 186 e
mídia). Ainda, houve a confirmação da tentativa de subtração pelos Policiais
Militares que atenderam a ocorrência, Cristiano Aparecido Sousa e Antonio
Pedro da Silva, que foram uníssonos ao narrarem que, na data dos fatos,
houve acionamento pelo telefone 190 com a informação de que indivíduos
teriam entrado em uma residência no bairro Jequitibá. No local, vizinhos
apontaram o local em que o Apelante estava e, logo em seguida, o abordaram.
Depois, foram até a residência da vítima onde constataram a tentativa de furto
mediante rompimento de obstáculo, sendo ainda relatado pela vítima que
havia outro indivíduo (fls. 09, 12, 184 e mídia).
Passo a análise das penas e dos pleitos do Apelante.
Na primeira fase, muito embora tenha restado configurado o
crime de furto duplamente qualificado, pelo rompimento de obstáculo e pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 0021864-50.2016.8.26.0482
§
concurso de agentes, as penas do Apelante foram impostas nos mínimos
legais (02 anos de reclusão e, 10 dias-multa).
Assim, descabido o pleito do Apelante nesse sentido.
Na segunda fase, houve o reconhecimento da circunstância
atenuante da maioridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), eis que o
Apelante, nascido aos 25.02.1997 (fls. 17), contava com menos de 21 anos
por ocasião dos fatos, sendo suas penas mantidas nos mínimos legais, tendo
em vista o teor do enunciado da Súmula no 231, do Colendo SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no sentido de que “A incidência de circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Ainda, embora não haja pleito nesse sentido, deve ser
reconhecida, também, a circunstância atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do Código Penal), porém, sem reflexos nas penas, já fixadas
nos mínimos legais.
Na terceira fase, foi reconhecida a causa de diminuição de pena
da tentativa, sendo suas penas reduzidas na fração de 1/2, “... considerando o
caminho percorrido, ... porque o réu chegou a entrar na residência e separar
objetos, fugindo com seu comparsa mirim ante à chegada da vítima ....”,
resultando suas penas em 01 ano de reclusão e, 05 dias-multa, que foram
tornadas definitivas à míngua de outras circunstâncias que pudessem influir
na dosimetria das penas.
Em que pese a insurgência do Apelante nesse sentido, deve ser
mesmo mantida a fração de 1⁄2 imposta na r. sentença, eis que, como bem
salientado, os bens já estavam separados para serem levados.
Quanto ao regime, foi imposto o aberto, sendo a pena privativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 0021864-50.2016.8.26.0482
§
de liberdade do Apelante substituída por uma pena restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, não
havendo qualquer insurgência quanto a essa imposição.
Por fim, o Apelante respondeu ao processo solto, sendo
possibilitado seu apelo em liberdade,
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
Apelação interposta por JOÃO CARLOS BORGES DE BRITO,
qualificado nos autos, apenas para reconhecer sua confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do Código Penal), porém, sem reflexos nas penas,
mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)